Tribunal: CARF
Processo: 10907.002643/2006-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10907.002643/2006-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-007.487 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
SADIA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO
VINCULADO
DEFERIDO
PARCIALMENTE.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL NO LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO.
Homologa-se parcialmente a declaração de compensação que tenha empregado
créditos cujo pedido de ressarcimento foi parcialmente deferido, no limite do
crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a existência de crédito em favor do contribuinte no valor
de R$ 4.684,88 e homologar a compensação no limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Mara Cristina Sifuentes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza
Soares, João Paulo Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco e Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Por bem retratar os fatos e por medida de celeridade e eficiência processual, adoto
parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002643/2006-31
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002643/2006-31

O processo administrativo, posteriormente ao seu protocolo, foi
materializado na forma eletrônica, razão pela qual todas as referências a
folhas dos autos irão pautar-se na numeração estabelecida no processo
eletrônico.
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa em
epígrafe, ante Despacho Decisório (fls. 65/68) de autoridade da Delegacia
da Receita Federal em Joaçaba que não homologou a compensação
solicitada no presente processo administrativo.
Consta nos autos que o crédito tributário que se pretendeu compensar
corresponde ao 4o trimestre de 2002, da filial Sadia S/A CNPJ
20.730.099/004009,
objeto
do
processo
administrativo
no
13983.000026/2003-34.
A DRF de origem não homologou a compensação pleiteada alegando
inexistir direito líquido e certo ao crédito, uma vez que este está vinculado a
pedido de ressarcimento indeferido no processo administrativo no
13983.000026/2003-34.
Regularmente cientificada, a postulante apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 72/90, alegando, em resumo, o seguinte:
1. Deve o órgão administrativo afastar a ilegal coação que reiteradamente
tem sido imposta, no que tange à proibição de direito ao crédito de IPI
advindos da aquisição de insumos para composição de seus produtos
industrializados à alíquota zero, para o fim de reconhecer integralmente o
direito ao ressarcimento do crédito de IPI, bem como a compensação não
homologada, com as devidas atualizações;
2. As impugnações e recursos no processo administrativo federal em geral
possuem efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, devendo
ser cancelada a carta cobrança anexa a decisão ora combatida, vez que o
valor do suposto débito foi devidamente compensado.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS. VINCULAÇÃO A PEDIDO DE
RESSARCIMENTO. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a Declaração de Compensação (DCOMP) de débitos vinculados
a créditos concernentes a pedido de ressarcimento previamente indeferido.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em
que repisa os argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002643/2006-31

Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Insurge-se a Recorrente contra Acórdão que confirmou a não homologação de
compensação sob o fundamento de que o direito ao crédito, analisado no processo administrativo
n° 13983.000026/2003-34, restou indeferido.
Procedi à análise do processo n° 13983.000026/2003-34, que versa sobre o
ressarcimento do crédito de IPI empregado neste processo para fins de compensação de COFINS
e verifiquei que transitou em julgado no âmbito administrativo Acórdão de Recurso Voluntário
reconhecendo direito creditório de IPI no valor de R$ 4.684,88, referente ao saldo credor do 4o
trimestre/2002 (fls. 156/160).

Também procedi à análise dos processos n° 10907.002.630/2005-81 e
10907.001321/2006-75, nos quais foram formalizados Autos de Infração para lançamento de
saldos devedores de IPI apurados por ocasião da análise do direito creditório do contribuinte, e
verifiquei que ambos foram quitados com cobertura de créditos e que já possuem decisão
administrativa transitada em julgado pela procedência da autuação.
Destarte, estando diante de compensação que empregou crédito definitivamente
reconhecido no importe de R$ 4.684,88, deve-se homologar parcialmente a mesma até o limite
do crédito reconhecido.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito, DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao mesmo para reconhecer a existência de crédito em favor do
contribuinte no valor de R$ 4.684,88 e homologar a compensação no limite do crédito
reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital